Tribunal: TJSP
Processo: 2112245-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra concessão de liminar em mandado de segurança – Decisão de caráter temporário e provisório – Incompatibilidade com a possibilidade de alongamento da análise da questão incidental deferida em caráter excepcional – Medida que prejudica a célere apreciação e cognição exauriente do mandamus – Impetrante, ademais, que se situa em área atualmente pertencente à

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra concessão de liminar em mandado de segurança – Decisão de caráter temporário e provisório – Incompatibilidade com a possibilidade de alongamento da análise da questão incidental deferida em caráter excepcional – Medida que prejudica a célere apreciação e cognição exauriente do mandamus – Impetrante, ademais, que se situa em área atualmente pertencente à Fase 3 – Amarela do "Plano São Paulo", na qual fica admitido o funcionamento de bares, restaurantes e similares com consumo local, observadas as limitações determinadas pelos órgãos sanitários competentes – Liminar mantida - Agravo interno desprovido.